Tribunal: TJMT
Processo: 1019936-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019936-40.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIANO DA COSTA SAMPAIO - CPF: 798.821.291-53 (ADVOGADO), MIKAEL SOARES VILLELA - CPF: 067.245.031-32 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), LUCIANO DA COSTA SAMPAIO - CPF: 798.821.291-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), M. V. R. A. - CPF: 704.569.261-78 (VÍTIMA), EDUARDO FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 049.331.291-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA- TORTURA QUALIFICADA – INSURGÊNCIA DA DEFESA - LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – CRIME, EM TESE, PRATICADO CONTRA ADOLESCENTE SUPOSTAMENTE A MANDO DE FACÇÃO CRIMINOSA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PROGNOSE DE

INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -

ORDEM DENEGADA.

A alegação de negativa de autoria não comporta análise na via estreita do habeas corpus, por demandar aprofundado exame do conjunto probatório, incompatível com o rito célere e documental do writ, conforme Enunciado Criminal no 42 deste Tribunal.

Mostra-se idônea a decisão que mantém a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, quando demonstrada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a gravidade diferenciada da conduta, evidenciada pela prática de crime de tortura contra adolescente, supostamente a mando de facção criminosa.

Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e atividade lícita, não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, conforme Enunciado Criminal no 43 deste Tribunal.

Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando as circunstâncias do caso concreto indicam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, especialmente considerando a gravidade concreta do delito e o suposto envolvimento com facção criminosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de MIKAEL SOARES VILLELA, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente, com apenas 18 anos, está sofrendo constrangimento ilegal em razão de sua prisão preventiva, decretada nos autos do processo no 1002085-05.2025.8.11.0059, pela suposta prática do crime previsto no art. 1o, inciso I, alínea "a", c/c §4o, inciso II, da Lei no 9.455/1997 (crime de tortura).

Sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, argumentando que: 1) o paciente não teria cometido o crime a ele imputado; 2) a decisão constritiva não estaria idoneamente fundamentada; 3) o paciente possui predicados pessoais, 18 anos, bons antecedentes, profissão lícita e residência fixa, a justificar a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, 4) inexistem elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Pede a concessão de liminar para que seja relaxada/revogada a prisão preventiva do paciente ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Juntou documentos (ID.294174897 e 294174898)

A liminar foi indeferida pela ausência da juntada da decisão combatida (ID.295124928) sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (ID.296724389)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a).
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (ID. 297682885)

“HABEAS CORPUS
- TORTURA - PRISÃO PREVENTIVA.
Pedido de liberdade ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares - Negativa de autoria - Matéria inerente à instrução criminal não passível de aferição em HC - Prisão fundada na garantia da ordem pública - Gravidade do crime - Tortura de adolescente a mando de fação criminosa - Manutenção da custódia justificado - Predicados pessoais não garantidores de revogação da custódia - Enunciado no 43 do TJMT - Medidas cautelares diversas - Impertinência - Julgados do STJ e TJMT - Parecer pela
denegação
da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, quanto à alegação de negativa de autoria, cumpre destacar que tal matéria demanda aprofundada análise probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. Nesse sentido, o Enunciado Criminal no 42 deste Tribunal:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
".

Assim, o entendimento do Col. STJ:

"[...]A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus.(AgRg no RHC n. 171.308/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022)

Ademais, conforme bem pontuado pelo Ministério Público, há nos autos elementos indiciários suficientes de autoria, notadamente o depoimento extrajudicial da própria vítima, o adolescente Marcos Vinícius Ribeiro Alves, que afirmou categoricamente que foi o paciente quem o agrediu.

Transcrevo a decisão que em 26.04.2025 converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente nos seguintes termos:

“Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em face de
EDUARDO FERREIRA DO NASCIMENTO e MIKAEL SOARES VILLELA,
autuados pela prática, em tese, dos crimes previstos no
artigo 2o da Lei no 12.850/2013 e artigo 1o, inciso II, da Lei no 9.455/1997.

A audiência foi realizada por meio de videoconferência, sob a presidência do
MM. Juiz Substituto, Dr. Luís Otávio Tonello dos Santos
, com fundamento no artigo 5o, inciso XXXV da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e Art. 7o, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial no. 678, de 06 de novembro de 1992, o
MM. Juiz Substituto
declarou aberta a
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
, com a apresentação dos autuados, que obtiveram prévia oportunidade de entrevista reservada com seus respectivos defensores, sendo-lhes, ainda, garantido o direito ao silêncio.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, o MM. Juiz Substituto passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão.

Dada a palavra ao
Ministério Público
, o douto Promotor de Justiça requereu a homologação da prisão em flagrante. Quanto ao custodiado Michael, requer que seja oficiado a corregedoria da Polícia para apurar a situação de sua apreensão, o que não macula o fato de estar em flagrante. Requer a decretação da prisão em flagrante para preventiva, tendo em vista a gravidade concreta relacionada ao crime de tortura.

A
Defesa
dos custodiados não se opôs a homologação da prisão. Adiante, requereu o relaxamento da prisão de ambos.

A audiência foi gravada em áudio e vídeo.

É o sucinto relatório. DECIDO.

Quanto à circunstância do ato da prisão, conforme análise dos autos, verifica-se que não houve qualquer mácula no flagrante, embora alegada as agressões, a prisão preencheu seus requisitos do CPC.

Após o recebimento do APF, compete ao juiz analisar: a regularidade da prisão em flagrante, com o relaxamento no caso de ilegalidade; a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos, expedindo o respectivo mandado; o cabimento, ou não, da concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, quando a lei admitir.

Compulsando os autos, verifico a presença de todos os requisitos materiais e formais necessários para sua regularidade. O auto de prisão em flagrante noticia a prática de infração penal. Além disso, verifico o pleno estado de flagrância, conforme preceitua o art. 302 do Código de Processo Penal.

Diante disso,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no HC 72.391/RS, Rel. Min. Félix Fischer, DJU 10.09.07, com ressalva atinente a agressão sofrida pelos custodiados.

Passo à análise acerca da prisão do suspeito.

Com efeito, a prisão em flagrante não subsiste de forma autônoma em nosso ordenamento jurídico, devendo haver: a) sua conversão em prisão preventiva; b) a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança; ou c) a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão na forma dos artigos 310 e 319 do Código de Processo Penal. Saliente-se que as medidas cautelares (dentre elas a prisão preventiva) são excepcionais, somente devendo ser decretadas quando houver necessidade, adequação e proporcionalidade
stricto sensu
da medida (artigo 282, I, II e § 6o do Código de Processo Penal).

Conclui-se, portanto, que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.

A necessidade de aplicação de medida cautelar no processo penal consubstancia-se na presença dos requisitos e pressupostos estampados nos arts. 282 e 312, ambos do Código de Processo Penal.

Deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria –
fumus comissi delicti
- e também se demonstrar que há perigo na liberdade plena e irrestrita do indivíduo
–
periculum in libertatis
.

A
prova da materialidade
resta demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (id.191972792), boletim de ocorrência (id.191972794) e pelas fotos juntas ao feito (ids. 191972800, 19172807)

Os
indícios de autoria
são extraídos dos depoimentos prestados pelos policiais (ids. 191972802, 191972801).

A partir dos elementos informativos que compõem o feito, é possível constatar a prática do ilícito imputado aos flagrados.

Não é demais rememorar que a decisão que decreta a prisão preventiva deve gozar de fundamentação suficiente acerca da adequação, em observância ao seu caráter de medida extrema (
ultima ratio
), além de comprovação de que nenhuma medida cautelar alternativa é suficiente para garantir o resultado pretendido pela segregação cautelar.

A prisão preventiva, como medida excepcional que é, cujo objetivo é a garantia do resultado útil da investigação ou da instrução processual, da aplicação da lei penal ou, ainda, da ordem pública e da ordem econômica, exige a efetiva demonstração dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A redação do art. 312 do CPP sofreu alterações promovidas pelo “Pacote Anticrime” - Lei n. 13.964/2019, para exigir expressamente a demonstração do “perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado” para a decretação da prisão preventiva.

Ainda, resta preenchida a hipótese do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal para ambos os custodiados, levando em consideração o
quantum
de pena imputado aos crimes ora tradados.

Assim, dispõe o art. 313, incisos I do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

Certo é que as modificações ocorridas no Código de Processo Penal deixam, sem dúvidas, a medida cautelar da prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de maior risco à efetividade do processo ou de reiteração criminosa, devendo, a priori, ser evitada, tendo lugar apenas quando inadequadas ou descumpridas outras medidas cautelares impostas.

No caso em apreço, contudo, há risco na liberdade dos autuados à ordem pública, visto que, ao menos em uma análise apriorística, os elementos informativos são capazes de demonstrar a sua periculosidade, evidenciando-se a necessidade da custódia preventiva, inclusive, para impedir o indesejável sentimento de injustiça e impunidade que muitas vezes permeia no meio social, em descrédito do Poder Judiciário e demais instituições voltadas para a prevenção e repressão do crime.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial e visando resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal
CONVERTO
a prisão em flagrante de
EDUARDO FERREIRA DO NASCIMENTO e MIKAEL SOARES VILLELA
em
PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos dos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal.

Expeça-se os respectivos mandados de prisão junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP.

COMUNIQUE-SE
ao juízo competente acerca da prisão ora decretada, para adotar as providências pertinentes no executivo de pena que tramita em desfavor do autuado Francisco de Assis Dias Neto.

Aguarde-se a conclusão do Inquérito Policial,
TRASLADANDO-SE
cópia das peças necessárias. Em seguida,
ARQUIVE-SE
com as baixas e anotações de estilo.

A autoridade coatora, em 05.06.2025 manteve a custódia preventiva do paciente para garantia da ordem pública mediante os seguintes fundamentos:

“Sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, é cediço que a norma descrita no artigo 312 do Código de Processo Penal, exige decisão fundamentada e que preencha os requisitos necessários para decretação da segregação cautelar. Tais requisitos foram devidamente indicados na decisão proferida no dia 26 de abril de 2025 (autos n°. 1001943-98.2025.8.11.0059), os quais, ao contrário do alegado pela defesa, mantêm-se inalterados, sendo que os argumentos apresentados não possuem o condão de afastar o caráter cautelar da prisão.

Nesse ponto, observo que a referida decisão salientou a imprescindibilidade da prisão preventiva do denunciado, ressaltando a existência fumus comissi delicti, bem como do periculum libertatis, os quais permanecem inalterados.

Nesse sentido, verifica-se que permanecem inalteradas as razões que ensejaram a decretação da custódia antecipada, visto que a defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar, sendo que a manutenção do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública, especialmente devido à gravidade concreta da conduta.

Ademais, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis do réu e a presunção de inocência não tem o condão de, por si só, desconstituir a segregação cautelar, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, ex vi: [...]

Assim, demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva do denunciado, não há que se falar em revogação ou substituição por outra medida cautelar (art. 319, do CPP), haja vista estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, consoante determina o artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Lado outro, vê-se que a medida cautelar é proporcional ao crime perpetrado, a evidenciar periculosidade do agente, sendo necessária para garantia da ordem pública e da paz social, que será fatal e certamente atingida, caso o denunciado continue solto. O caso que se descortina é daqueles que reclamam a imperiosa intervenção firme do Estado, cabendo ao Poder Judiciário, pois, efetivar as medidas adequadas para proteger o meio social.

Portanto, os argumentos apresentados pela Defesa não afastam os aspectos cautelares e provisórios da prisão preventiva decretada, considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes, pois a prisão cautelar encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo qualquer alteração fática-jurídica no constante a presença dos requisitos do artigo 312 e, inciso I do artigo 313, ambos do Código de Processo Penal.

Posto isso, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa do denunciado MIKAEL SOARES VILLELA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe. [...]” (ID 296724393).

O Ministério público ofereceu denúncia contra o paciente e outros (Ação Penal NU 1002085-05.2025.8.11.0059)

Consta ainda que a prisão foi mantida em 26.06.2025 sede de resposta à acusação (ID. 296724392), nos seguintes termos:

“Cuida-se de resposta à acusação com pedido de rejeição da denúncia e absolvição sumária, bem como revogação da prisão preventiva, apresentada pela defesa dos acusados EDUARDO FERREIRA DO NASCIMENTO e MIKAEL SOARES VILLELA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe. Alega a defesa, em síntese, a ausência de justa causa para o oferecimento da exordial acusatória com a consequente absolvição sumária do acusado, bem como a revogação da prisão preventiva (ID 196847159 e 198404793). Instado a se manifestar, a D. Representante do Ministério Público Estadual pugnou pelo não acolhimento das teses defensivas aventadas, de modo que requereu a designação da audiência de instrução e julgamento (ID 198195340). É o relatório. DECIDO. DA PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA: Analisando a acusação apresentada pelo Ministério Público Estadual em desfavor dos Réus, constato que apesar de arguidas as preliminares, pelos argumentos apresentados na peça defensiva, entendo que tais alegações, ao menos por ora, não merecem ser acolhidas A Denúncia apresentada preenche todos os requisitos estampados no artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que contém a exposição do fato criminoso, com suas respectivas circunstâncias, a qualificação do Denunciado, a classificação do crime, bem como o rol de testemunhas que deverão ser inquiridas. Assim, não há de se falar, por ora, em rejeição da denúncia ou mesmo absolvição sumária. Ademais, as teses levantadas pela Defesa necessitam de maiores dilações probatórias, pois os argumentos utilizados pela Defesa se confundem com o mérito, os quais deverão ser analisados em momento oportuno, ou seja, na instrução processual. Dessa forma, restando devidamente demonstrada pelo Órgão Ministerial a materialidade do delito em tela, e, ainda, havendo indícios de autoria, bem como, não sendo caso de absolvição sumária, nos termos do artigo 397, do CPP, as testes levantas pela defesa, por ora, não podem prosperar. Posto isso, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO os pedidos de rejeição da denúncia e absolvição sumária, formulados pela Defesa dos Acusados EDUARDO FERREIRA DO NASCIMENTO e MIKAEL SOARES VILLELA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe.
DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS: Primeiramente, sabe-se que a norma descrita no artigo 312 do Código de Processo Penal, exige decisão fundamentada e que preencha os requisitos necessários para decretação da segregação cautelar, já declinados na decisão proferida nos autos 1001943-98.2025.8.11.0059, os quais, ao contrário do alegado pela Defesa, mantêm-se inalterados; sendo que os argumentos apresentados não possuem o condão de afastar o caráter cautelar da prisão. Nesse ponto, observo que a referida decisão salientou a imprescindibilidade da prisão preventiva da denunciada, ressaltando a existência fumus comissi delicti, bem como do periculum libertatis, os quais permanecem inalterados.

Sobre os pedidos de revogação das prisões preventivas, verifica-se que permanecem inalteradas as razões que ensejaram a decretação da custódia antecipada, visto que a defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar, sendo que a manutenção do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública. Ademais, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis dos réus e não tem o condão de, por si só, desconstituir a segregação cautelar, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, ex vi: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). Cabe ressaltar, que o requisito do artigo 313, inc. I, do CPP, está cumprido, uma vez que a pena máxima do delito imputado aos acusados ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos. Destarte, a decisão que determinou a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, inexistindo qualquer mudança no quadro fático de modo a autorizar a revogação da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, do CPP. Portanto, os argumentos apresentados pela Defesa dos acusados não afastam o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada, considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes, não havendo qualquer alteração fática/jurídica no constante a presença dos requisitos do artigo 312 e, inciso III do artigo 313, ambos do Código de Processo Penal. POSTO ISSO, adotando o parecer ministerial, INDEFIRO os pedidos de revogação das prisões preventivas.
Nesse passo, considerando que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses de absolvição sumária estampada no artigo 397 do Código de Processo Penal, mantenho o recebimento da denúncia nos termos em que apresentada e dou prosseguimento a presente ação penal.

Assim, na forma do artigo 399 e ss. do Código de Processo Penal, passo à designação da audiência de instrução e julgamento, a qual ocorrerá no dia 27 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 13h30min (horário oficial de Mato Grosso).” (Negritou-se)

No que tange à fundamentação da prisão preventiva, verifico que a decisão da autoridade coatora encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito.

Com efeito, trata-se de crime de tortura praticado contra adolescente de 15 anos de idade, supostamente a mando de facção criminosa, circunstância que evidencia a periculosidade do agente e justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

"
o cometimento de tortura como forma de castigo por membros de facção criminosa demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública
" (STJ, RHC no 116679/ES - Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.10.2019; HC 520805/MG - Relator Min. Joel Ilan Paciornik - 13.12.2019).

Quanto às condições pessoais favoráveis alegadas pelo impetrante, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e atividade lícita, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Nesse sentido, o Enunciado Criminal no 43 deste Tribunal: "
As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar se estão presentes os pressupostos legais da custódia preventiva".

Cito ainda a jurisprudência deste Supremo Tribunal:

“existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

Por fim, no que concerne à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, entendo que, no caso concreto, tais medidas se mostrariam insuficientes para acautelar a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e as circunstâncias em que foi praticado.

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora:

“Em breve síntese, cumpre-me o dever de informar que o Paciente Mikael Soares Villela foi preso em flagrante delito no dia 25 de abril de 2025, pela suposta prática do delito previsto no artigo 1o, inciso I, alínea a c/c § 4o, inciso II, da Lei no 9.455/1997. Na oportunidade, fora convertida a prisão em flagrante do custodiado em prisão preventiva. Ressaltou que a custódia cautelar fundamenta-se na garantia da ordem pública, visto que, ao menos em uma análise apriorística, os elementos informativos são capazes de demonstrar a sua periculosidade, evidenciando-se a necessidade da custódia preventiva, inclusive, para impedir o indesejável sentimento de injustiça e impunidade que muitas vezes permeia no meio social, em descrédito do Poder Judiciário e demais instituições voltadas para a prevenção e repressão do crime. (Anexo I). Devidamente citado, apresentou resposta à acusação com pedido de revogação da prisão preventiva. Na oportunidade, foi mantida a prisão preventiva do acusado, considerando que eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes, pois a prisão cautelar encontra-se fundamentada na constante a presença dos requisitos elencados nos artigos 313, inciso I e 312, ambos do Código de Processo Penal, não havendo qualquer alteração fática jurídica que ensejaria a liberdade do acusado (Anexo II).

Por fim, foi designada audiência de instrução e julgamento, a qual ocorrerá no dia 27 de agosto de 2025. Sendo estas as informações que me cumpria prestar, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para eventuais outros esclarecimentos que se fizerem necessários e, ao ensejo, renovo meus protestos da mais perfeita estima e distinta consideração.”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
para

MIKAEL SOARES VILLELA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025